Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748695-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MONIQUE FERNANDES GODINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COOPERFORTE Cooperativa de Crédito e Investimentos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento no 0703602-32.2018.8.07.0009, ajuizada em desfavor de MONIQUE FERNANDES GODINHO, acolheu parcialmente a impugnação apresentada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 239206719 – autos principais): Cuida-se de impugnação apresentada pela executada ao cumprimento de sentença(ID n. 230804610)alegando excesso de execução, já que afirma a incorreção dos índices aplicados sobre o cálculo do débito (TR e juros compostos de 1,92% ao mês). Decido. A despeito do que alega o exequente, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, acolhido por este TJDFT, é o de queos encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da ação monitória (sendo considerada, portanto, a planilha que instruiu a ação). A partir de então, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização do débito, este já englobando correção monetária e juros de mora. Assim, acolho parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que atualize o débito, aplicando a taxa SELIC como índice único sobre o valor devido à data do ajuizamento da demanda (R$ 50.013,07), a partir do dia (26/04/2018) - ID n. 16401823. Remetam-se para os cálculos. Após, dê-se vista às partes e retornem para que se conclua a apreciação da impugnação, com a fixação de honorários de sucumbência sobre o excesso apurado. Com os cálculos, fica oportunizado à executada o pagamento do débito, sob pena de que o cumprimento prossiga com os atos constritivos. Em suas razões recursais (ID 78088856), o agravante defende que o Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação, substituindo a Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E e limitando os juros à Taxa SELIC, sem, contudo, indicar precedentes específicos ou confrontar os argumentos apresentados, resultando em omissão que viola o contraditório. Suscita a violação ao princípio da congruência, sob o fundamento de que a decisão constituiu julgamento extra petita, pois o Juízo modificou o conteúdo do título executivo judicial na fase de execução ao alterar a forma de cálculo dos encargos, sendo vedado reexaminar matéria acobertada pela coisa julgada. Sustenta a imutabilidade do título executivo judicial, afirmando que a sentença da ação monitória transitada em julgado constituiu o título nos exatos termos dos pedidos formulados, determinando a atualização do débito pelos encargos contratuais, e a alteração desses encargos na fase de cumprimento implica em flagrante violação à coisa julgada. Argumenta que a capitalização mensal de juros é plenamente legal em contratos de mútuo bancário pactuados expressamente, sendo inaplicável a regra geral do artigo 406 do Código Civil, Taxa SELIC, que somente incide na ausência de convenção de encargos moratórios. Aduz que houve a violação aos princípios da decisão não surpresa e o cerceamento de defesa. Por fim, requer-se o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais por excesso de execução, visto que o cálculo apresentado seguiu os parâmetros da sentença e do contrato, não havendo má-fé ou ilegalidade a justificar a sucumbência. Com tais argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, rejeitar a impugnação e restabelecer o título executivo aos cálculos apresentados conforme os termos contratuais. Preparo recolhido (ID78094759). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada pela agravante em face da agravada, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, para substituir o índice de correção monetária pactuado (TR) pelo IPCA-E e limitar os juros remuneratórios à taxa SELIC. No caso, verifica-se que a ação monitória foi ajuizada com base em contrato de abertura de crédito mútuo, no valor inicial de R$ 263.803,18, acrescido de correção pela TR e juros remuneratórios compostos de 1,92% ao mês, conforme cláusulas expressas. A sentença de mérito transitada em julgado constituiu o título executivo judicial nos termos do pedido formulado pela agravante, determinando a atualização do débito pelos encargos contratuais até o efetivo pagamento, sem qualquer limitação quanto à forma de incidência dos encargos pactuados. Ocorre que na cobrança de débito por meio de ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda, ocasião em que o valor devido passa a ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária, acrescido dos juros de mora a contar da citação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. PLANILHA ATUALIZADA. TERMOS INICIAL E FINAL. DO VENCIMENTO ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em se tratando de débitos líquidos e com vencimento certo, oriundos de responsabilidade contratual, o mero inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação, conforme art. 397 do Código Civil (mora ex re). Contudo, existindo planilha com atualização do débito, desde a data do vencimento do débito até a data do ajuizamento da ação, este será o termo a quo para a incidência dos aludidos encargos, sob pena de bis in idem. 2. A partir do ajuizamento da ação monitória, o débito passa a ser corrigido pelos índices oficiais, acrescido dos juros de mora, a partir da citação. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1811348, 0709315-07.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. ENCARGOS LEGAIS. 1. Tratando-se de dívida certa, líquida e exigível os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento de cada parcela (CC, art. 397). Contudo, a inicial foi instruída com a planilha de atualização do débito desde o vencimento da obrigação, motivo pelo qual os juros de mora devem incidir desde a propositura da ação, sob pena de configurar-se bis in idem. 2. Após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos no contrato, mas sim os encargos legais aplicados aos débitos judiciais, quais sejam, juros de mora e correção monetária (Lei no 6.899/1981 e CC, art. 406). Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1730953, 0717192-04.2022.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. ENCARGOS CONTRATUAIS. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DO AUTOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Ação Monitória é meio adequado a ensejar cobrança judicial, quando presentes o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo de débito apto a comprovar o valor do saldo devedor. Entendimento sumulado no verbete no. 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.1 Consiste em procedimento direcionado para atribuir força executiva à prova escrita sem tal eficácia. Após o ajuizamento da ação e com a consequente constituição do título executivo judicial, deixam de ser aplicados os encargos contratuais e o valor é corrigido como todo débito judicial (com juros de mora e correção monetária). 2. A planilha do débito deve espelhar exatamente o contrato entabulado entre as partes. 3. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1699617, 0712689-94.2022.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2023, publicado no DJe: 17/05/2023.) Desse modo, após o ajuizamento da ação monitória, não mais subsistem os consectários da mora previstos contratualmente, devendo incidir, a partir de então, apenas os encargos legais próprios das obrigações reconhecidas judicialmente. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator